Tribunal: TJDFT
Processo: 0753782-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL INDEFERIDA. PRAZO DOS EMBARGOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos embargos à execução, indeferiu a produção de prova testemunhal e rejeitou embargos por intempestividade, mantendo o processo apenas quanto ao agravante remanescente. O recurso alega ilegitimidade ativa do exequente, inexigibilidade dos cheques e cerceamento de defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova oral; e (ii) estabelecer se os embargos rejeitados liminarmente foram tempestivos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo não comporta conhecimento quanto às teses relativas à ilegitimidade ativa, inexigibilidade dos títulos e alegada máfé do exequente, pois tais matérias não foram objeto de apreciação pelo Juízo de origem, sendo vedada a supressão de instância.
4. O indeferimento da prova testemunhal encontra amparo no art. 370, parágrafo único, do CPC, pois a controvérsia pode ser dirimida por prova documental já produzida, sendo a oitiva de testemunhas inadequada para infirmar documentos relativos à circulação dos cheques, à suposta quitação da dívida e à natureza jurídica da operação.
5. A tese de que a impugnação de um litisconsorte aproveita ao outro, com base no art. 345, I, do CPC, é inaplicável à fase de execução. Os embargos à execução possuem prazo próprio e individual, conforme art. 915, § 1o, do CPC, não sendo possível convalidar intempestividade com fundamento na regra prevista para o processo de conhecimento. Correta, portanto, a rejeição liminar dos embargos.
6. Mantém-se a decisão por seus próprios fundamentos, inexistindo ilegalidade ou vício de apreciação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido em parte e desprovido.
Tese de julgamento: “O indeferimento de prova testemunhal é legítimo quando os fatos controvertidos puderem ser demonstrados por prova documental.”
__________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 330, II e III, 370, parágrafo único, 485, I, IV e VI, 915, § 1o, 918, I c/c 924, I; CC, arts. 167, § 1o, I, 290, 292 c/c 294.